Tribunal: TJPA
Processo: 0801662-62.2024.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801662-62.2024.8.14.0097

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PAULO SOBREIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0801662-62.2024.8.14.0097

ORIGEM: 2° VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ – OAB/ES 9173

EMBARGADO: PAULO SOBREIRO DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: KARLA OLIVEIRA LOUREIRO – OAB/PA 28880, LEANDRO NEY NEGRÃO DO AMARAL – OAB/PA 22171, MARCELO FARIAS GONÇALVES NEGRÃO – OAB/PA 25054 e DIEGO QUEIROZ GOMES – OAB/PA 18555

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASEP. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer, condenando o réu ao pagamento de diferenças relativas a contas do PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante alegou a existência de omissões no acórdão, relativas à sua legitimidade passiva e à competência da Justiça Federal, ao termo inicial da prescrição e à delimitação da falha na prestação do serviço, buscando, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual para julgar demandas relativas a falhas na gestão de contas do PASEP foram devidamente analisadas no acórdão, com fundamento na tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1150, não havendo omissão a ser sanada;

4. Inexiste omissão sobre o termo inicial da prescrição, qual seja, a data da ciência inequívoca do dano pelo correntista por meio da obtenção do extrato, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar a ciência inequívoca em momento anterior ao demonstrado pela autora;

5. O acórdão embargado indicou expressamente a natureza do defeito do serviço na gestão dos valores depositados em conta da parte autora no âmbito do PASEP, ou seja, a atualização incorreta do saldo, comprovada nos autos por meio do laudo pericial contábil não impugnado nos autos;

6. A pretensão de rediscutir o mérito já decidido e a busca por prequestionamento explícito não se amoldam às hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, que se destinam a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida no acórdão.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, XXXVI, 109, I, e 159, I; CC, arts. 186, 206, § 3º, V, e 927; CPC, arts. 373, I e II, 1.022 e 1.025; CDC, art. 14; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Decreto-Lei nº 2.052/83, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1150.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o acórdão de Id. 30890276, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por PAULO SOBREIRO DE OLIVEIRA, condenando o réu ao pagamento de R$ 7.387,35 (sete mil trezentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos), a título de diferenças de valores do PASEP.

Nas razões recursais (Id. 31046495), o embargante arguiu a omissão sobre a responsabilidade da União e a competência da Justiça Federal; sobre o ônus da parte autora/embargada de comprovar o momento em que teve ciência inequívoca do dano alegado; e sobre a exata delimitação da falha na prestação do serviço. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar as omissões indicadas e prequestionar os dispositivos: arts. 159, I, e 109, I, da CF/88; art. 7º do Decreto-Lei nº 2.052/83; art. 5º, XXXVI, da CF/88; art. 1º do Decreto nº 20.910/32; art. 206, §3º, V, do CC; arts. 373, I e II, do CPC; art. 14 do CDC; e arts. 186 e 927 do CC.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 31066044).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada.

O acórdão de Id. 30890276 fundamentou expressamente a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL na tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1150, bem como a ausência de litisconsórcio passivo necessário da União, em razão da ausência de indivisibilidade da relação jurídica objeto da demanda, consequentemente não havendo que se falar em competência da Justiça Federal para o processamento do feito.

Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, o acórdão considerou que “
a parte autora teve ciência inequívoca dos desfalques em dezembro de 2023, quando obteve o extrato de Id. 27873691, não tendo o banco recorrente demonstrado a ciência do fato pela parte autora em momento anterior
”, inexistindo omissão quanto ao termo inicial do prazo prescricional.

Cumpre ressaltar que não se trata de inversão do ônus probatório em desfavor do banco, e sim do ônus de refutar a alegação da parte autora, que restou amparada pela documentação apresentada nos autos.

Quanto à delimitação da falha na prestação do serviço, o acórdão indicou expressamente que se tratou de defeito do serviço na gestão dos valores depositados em conta da parte autora no âmbito do PASEP, pela atualização incorreta do saldo, comprovada nos autos por meio do laudo pericial contábil que não foi impugnado pelo réu, ora agravante.

Ante a inexistência de omissão, contradição, erro material ou obscuridade e considerando que as questões suscitadas foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado, não prosperam os argumentos do embargante, que se tratam de manifesta tentativa de rediscussão das questões de mérito já julgadas.

Por fim, tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se, no mais, a regra do art. 1.025 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2025